Tribunal: STF
Processo: ADI 3692
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMUNICADO CAT N. 36/2004, DA SECRETARIA DE FAZENDA PAULISTA E CAPUT E § 3º DO ART. 36 DA LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS NÃO AUTORIZADOS POR CONVÊNIO (AL. G DO INC. XII DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O Comunicado CAT n. 36/2004: ato normativo impugnável por ação de controle abstrato de constitucionalidade: ausência de autonomia, generalidade e abstração. Precedentes.



    2. Ausência de motivação a justificar a pretendida declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 36 da Lei paulista n. 6.734/1989: petição inicial inepta no ponto. Precedentes.



    3. A desconsideração do montante do imposto que corresponder à vantagem econômica decorrente da concessão de benefício fiscal em desacordo com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, baseou-se nas consequências previstas na lei complementar nacional, sem inovar o arcabouço jurídico da matéria. Precedentes. 



    4. Ato normativo limitado a disciplinar a execução da lei complementar nacional no Estado de São Paulo. Ausência de contrariedade às regras gerais nela estipuladas, conforme o sistema de repartição concorrente de competências legislativas estabelecido na Constituição da República (inc. I do art. 24). Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida com relação ao Comunicado CAT n. 36/2004 e ao caput do art. 36 da Lei n. 6.374/1989 do Estado de São Paulo e julgada improcedente quanto ao § 3º do art. 36 da Lei n. 6.374/1989 do Estado de São Paulo.